Tribunal: STF
Processo: HC 68685
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-26
Data de publicação: 1991-09-26

Ementa:
- Pedido indeferido, por não se  configurar  a  hipótese  de
ilegalidade,  desvio,  excesso  ou  abuso   de   poder,   capaz   de,
excepcionalmente, justificar o trancamento  do inquerito policial, em
"habeas corpus".
         Detendo  o  paciente  a  condição   de   Deputado   Federal,
determina-se a autuação do apenso, como Inquerito, a tramitar perante
o Supremo Tribunal.